Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0710380-65.2020.8.07.0003 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARIA AUXILIADORA ROLDAO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que o termo de acordo de ID 21204572 esta subscrito apenas pelo patrono da parte apelada, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator